Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-42.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003730-42.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - CPF: 474.409.459-72 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO — TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E O PROTOCOLO DA INICIAL — DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.

Opera-se a decadência do direito à impetração quando transcorrido mais de cento e vinte dias entre a data da ciência do ato impugnado e o protocolo da inicial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Aldevino Mamprim da Silva
contra decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 172402193).

Assegura que “
não há o que se falar na configuração do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, uma vez que o termo a quo começará a correr tão somente após o julgamento do processo administrativo que apura o auto de infração objeto de discussão
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 198137652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para indeferir a segurança, ante a decadência do direito de impetrar mandado de segurança contra o ato acoimado de ilegal praticado pelo Analista de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Estes são os pedidos do
mandamus
:

[...] a) A concessão
in limine
da segurança,
inaudita altera pars
(
sic
), face à relevância do pedido, determinando que a anulação do Auto de Infração nº 124638 e o Termo de Embargo/Interdição nº 121159, objeto de apuração nos autos do Processo Administrativo na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema), oficiando-se a Sema-MT com urgência desta decisão;

[...]

c) No mérito, que seja concedida a segurança em definitivo, para efeito de considerar ilegal, abusivo e arbitrário os atos administrativos praticados pela autoridade coatora para confirmar a liminar concedida; [...]. (Id. 149435850 – fls. 8/9).

Logo, o ato contra o qual se volta o agravante estaria materializado no auto de infração ambiental nº 124638 e no termo de embargo nº 121159, os quais foram lavrados em
30 de junho de 2015
(Id. 149435852 – fls. 2/3).

Desses atos administrativos, o agravante teve ciência e conhecimento na mesma data em que foram praticados, conforme registrado na inicial: “
em data 30/06/2015, o impetrante foi surpreendido com a prática de atos administrativos ilegais praticados pela autoridade coatora, no uso de suas atribuições fiscalizatórias
” (Id. 149435850 – fls. 2).

Assim, o marco inicial da contagem do prazo de decadência (Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 23) é a data em que a parte toma ciência do ato impugnado.

[...] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 23, no mesmo sentido já consagrado pela lei anterior, previu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança. Prazo este que possui, como termo inicial, a ciência, pelo interessado, do ato impugnado’ (MS n. 15.118/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 29/3/2019). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 29545/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em 28 de fevereiro de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2024).

Dessa forma, a considerar o longo transcurso de tempo entre a data da ciência do ato impugnado (30 de junho de 2015) e o protocolo da inicial (11 de março de 2021), operou-se a decadência do direito à impetração.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024